Tribunal: TJSP
Processo: 2051666-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas-corpus – Sistema Nacional de Armas – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pretensão atendida – Prisão preventiva revogada, com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere – Perda do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051666-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ROBERTA MASTROROSA DACORSO, LETICIA AIDA MEZZENA e LADISAEL
BERNARDO e Paciente RENJIANG LIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051666-11.2020.8.26.0000 -Voto no 41.075
2
Voto no 41.075
Habeas-corpus no 2051666-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Ladisael Bernardo, Roberta Mastrorosa Dacorso e Letícia Aida
Mezena
Pacte(s): Renjiang Lin
Habeas-corpus
Sistema Nacional de Armas
Pedido de
revogação da prisão preventiva Pretensão atendida Prisão
preventiva revogada, com imposição de medidas cautelares
diversas do cárcere Perda do objeto Ordem prejudicada.
Vistos.
Os
Advogados
Ladisael
Bernardo,
Roberta Mastrorosa Dacorso e Letícia Aida Mezena impetram o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Renjiang Li, alegando que o
ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de
São Paulo.
Relatam os d. impetrantes, em síntese, que
o ora paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto
no artigo 16 da Lei no 10.826/03.
Afirmam que, em que pese o paciente
tenha alegado que não sabia falar a língua portuguesa, seu interrogatório em
solo policial não foi intermediado por um intérprete, tendo a Autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051666-11.2020.8.26.0000 -Voto no 41.075
3
policial feito uso da namorada do paciente para tanto, a qual não compreende
a língua portuguesa em sua totalidade. Assim, alegam que o paciente não
pode exercer de fato o direito constitucional da ampla defesa. Invocam
jurisprudência.
Asseveram que, quando da audiência de
custódia, o paciente não foi questionado sobre os fatos.
Acrescentam que o paciente é primário,
possui residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade lícita.
Enfatizam que a prisão preventiva é
medida excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as
hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Pleiteiam, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante do paciente ou,
subsidiariamente, para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
37/39, e mantido às fls. 51 pelo Exmo. Des. Marco Antônio Cogan.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 52/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051666-11.2020.8.26.0000 -Voto no 41.075
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 57/61, manifestou-se pela concessão da ordem, mediante
imposição de medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente, no qual alega que este está a sofrer constrangimento ilegal
por parte da digna autoridade apontada como coatora, que o mantém preso
injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, o ora paciente foi preso em flagrante aos 16/03/2020
pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
e, realizada audiência de custódia no mesmo dia, sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva (cf. fls. 52).
Em consulta aos autos de origem, verifica-
se que, por decisão datada de 06/04/2020, o MM. Juízo a quo concedeu a
liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor
correspondente a dois salários mínimos, bem como sob a condição de o
paciente comparecer em Juízo sempre que intimado, oportunidade em que
determinou a expedição de alvará de soltura quando do recolhimento da
fiança (cf. fls. 109 dos autos de origem).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051666-11.2020.8.26.0000 -Voto no 41.075
5
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator